Tribunal: TJBA
Processo: 8002625-61.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002625-61.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JAELSON PETRIN Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. TEMA 1184/STF. REQUISITOS PRÉVIOS NÃO ATENDIDOS. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Dias D ́Avila contra sentença que extinguiu a execução fiscal n.º 8002625-61.2019.8.05.0074, proposta contra Jaelson Petrin , com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A decisão recorrida reconheceu a ausência de interesse de agir da Fazenda Pública em razão do valor exíguo da cobrança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de extinção da execução fiscal, mesmo ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1184/STF, diante da ausência de providências prévias obrigatórias à propositura da ação executiva, como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da Certidão de Dívida Ativa. III. Razões de decidir 3. A tese fixada no Tema 1184/STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não cumpridas determinadas providências administrativas prévias. 4. O STF não modulou os efeitos da tese, tornando sua aplicação imediata a processos em curso, inclusive aos anteriores à sua fixação. 5. O Município de Salvador não demonstrou a adoção das medidas prévias exigidas, tampouco pleiteou a suspensão do feito para tanto, conforme autorizado na própria tese. 6. A ausência dessas providências acarreta vício na petição inicial e legitima a extinção do feito por ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando não observadas as providências prévias exigidas pelo Tema 1184/STF, ainda que o ajuizamento da ação tenha ocorrido antes da fixação da tese. 2. A ausência de tentativa de conciliação, de solução administrativa e de protesto da CDA inviabiliza a constituição válida da relação processual executiva." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: Tema 1184/STF (RE 1.355.208/RS, Pleno, j. 05/02/2024). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002462-40.2020.8.05.0044 em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e parte recorrida JAELSON PETRIN ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.